Tribunal: TJBA
Processo: 8006093-90.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8006093-90.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE DESCABIMENTO DO MS, ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ANALISADAS POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO EM APENSO. TÓPICOS SUPERADOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. RETIFICAÇÃO DO ATO APOSENTADOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO FUNCIONAL EM REGIME DE TEMPO INTEGRAL (RTI) INCIDENTE SOBRE O SÍMBOLO ALUSIVO AO CARGO TEMPORÁRIO QUE EXERCIA (DAS-2C). IMPOSSIBILIDADE. RUBRICA QUE PASSOU A SER PERCEBIDA POR OCASIÃO DA APOSENTADORIA COMO VANTAGEM PESSOAL DIANTE DO DIREITO À ESTABILIDADE ECONÔMICA RECONHECIDO À AUTORA NO REFERIDO SÍMBOLO. GRATIFICAÇÃO QUE DEVE SER CALCULADA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO DO CARGO (TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CLASSE 1) EM QUE SE DEU O ATO APOSENTADOR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ARTIGOS 37 E 38, DA LEI N. 11.357/2009. RECEBIMENTO DE VALORES INDEVIDOS. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO. IMPERTINÊNCIA. REPETIÇÃO DO MONTANTE INDEVIDAMENTE DESCONTADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006093-90.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante SUZANA GLORIA DE LIMA SANTOS e como impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, . JR 02